Tribunal: TCU
Processo: 019.715/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na realização do Programa "Conversa com o Presidente".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por parlamentar, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na realização do Programa "Conversa com o Presidente" pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), que caracterizaria promoção pessoal do Presidente da República, em afronta ao art. 37, § 1o, da CF/1988 e ao Acórdão 1973/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. comunicar esta decisão ao Deputado Federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança; à Secretaria de Comunicação Social/PR; à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais, ao Ministério das Cidades e à Empresa Brasil de Comunicação; 9.3. arquivar os presentes autos.